Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E EXTRAMATERIAL. CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL. 50% PARA CADA EX-CÔNJUGE. AÇÃO HOMOLOGATÓRIA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. ART. 1.314, CC. CONSTITUIÇÃO. CÔNJUGE VARÃO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PERDAS E DANOS. DANO EMERGENTE. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. ARTS. 233 E 234, CC. INDENIZAÇÃO. EX-CÔNJUGE VIRAGO. CABIMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL. IMÓVEL. MORADIA DA EX-ESPOSA E DOIS FILHOS MENORES. INCABÍVEL. DANO EXTRAMATERIAL. origem. negativação de nome em cadastro de inadimplentes. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 373, i, DO cpc. dívida. quitada. confissão. contradição. existência. honorários advocatícios. 10% (dez por cento). percentual mínimo. art. 85, § 2o, do cpc. redução. impossibilidade legal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA. MÍNIMA. RECONHECIMENTO. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. A dissolução da sociedade marital enseja a formação de um condomínio sobre o bem objeto da partilha, nos termos do art. 1.314 do Código Civil. 1.1. Incorrendo um dos ex-cônjuges em inadimplência quanto à obrigação de dar coisa certa, avençada na respectiva ação homologatório de divórcio consensual, como consequência, “se a perda resultar de culpa do devedor”, emerge a responsabilização deste “pelo equivalente e mais perdas e danos”, abrangendo os acessórios da obrigação principal, mesmo que não mencionados, nos termos dos arts. 233 e 234, ambos, do Código Civil.
2. Homologado o divórcio e efetuada a partilha dos bens, o patrimônio comum subsiste sob a forma de condomínio, àquele que não se encontra na posse do imóvel emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum daquele outro que o ocupa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
3. É incabível o pagamento de alugueres no caso de excônjuge que permanece na posse do imóvel residir com os filhos menores do ex-casal, em razão do genitor,não guardião, ter o dever de contribuir para a moradia da prole, através de prestação in natura, materializada no auxílio das necessidades de habitação das menores.
4. Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados com o dano extramaterial, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de lesionar um dos direitos da personalidade da vítima, como, por exemplo, o direito à integridade psíquica, moral e física. 4.1. Nesse sentido, seria contraditório admitir a inadimplência de uma parte processual em relação a outra, que requer o dever de ser indenizada por perdas e danos, em razão de arcar com 100% (cem por cento) das parcelas do financiamento imobiliário, em que ambas são devedoras solidárias, e, concomitantemente, admitir que mesmo esta parte processual sendo credora daquela por assumir a obrigação de ambas, quitando a totalidade das parcelas – conforme confessa, é merecedora de indenização a título da dano extramaterial, sob o argumento de negativação indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como não restando comprovada a negativação, nos termos do art. 373, do CPC.
5. Subsume-se a basilares regras de direito processual civil que os honorários advocatícios serão devidos entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. Portanto, inexiste imperativo legal, na situação delineada neste caso concreto, a determinar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais abaixo do percentual de 10% (dez por cento).
6. Declaro a sucumbência mínima da Autora, mantenho a condenação do Réu, em custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
7. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Pedido de condenação por dano extramaterial. Julgado improcedente.